Tribunal: TJMT
Processo: 1029611-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029611-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SOLANGE GOMES DA SILVA - CPF: 874.061.871-49 (RECORRENTE), ANDERTON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 057.722.891-95 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SOLANGE GOMES DA SILVA - CPF: 874.061.871-49 (RECORRIDO), ANDERTON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 057.722.891-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CARTÃO DE CRÉDITO – REDUÇÃO DE LIMITE – PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE - ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 STJ - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar que a instituição financeira notificou o consumidor acerca da redução do limite de crédito, não havendo se falar em ato ilícito indenizável, tendo agido a parte promovida no exercício regular de direito.

2. Improcedência dos pedidos iniciais quanto a parte BANCO DO BRASIL SA.

3. Devidamente analisada e fundamentada a incidência da Súmula 385 do STJ na decisão monocrática lançada, não há que falar em reforma da decisão.

4. Recursos conhecidos.

5. Recurso da parte
BANCO DO BRASIL SA.
provido.

6. Recurso da parte autora improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
in verbis
:

“Ante o exposto, OPINO pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do reclamado BANCO SANTANDER S/A, por consequência extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das demais preliminares OPINANDO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais a fim de:

a) DECLARAR inexigível o débito referente ao contrato no 06042023101952 com a ré MARISA LOJAS, e DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres), no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

b) CONDENAR o BANCO DO BRASIL a proceder com a liberação do limite do cartão de crédito a autora, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento.”

A parte recorrente
SOLANGE GOMES DA SILVA
requer a reforma da sentença
a quo
para que os requeridos sejam condenados em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A parte recorrente
BANCO DO BRASIL SA
requer em seu recurso inominado a improcedência dos pedidos iniciais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, id. 187512726 e 187512727.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024